Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS. CHEQUE. RASURA NA DATA DE EMISSÃO. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO PRESCRITO. VALIDADE DO TÍTULO CAMBIAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO DIANTE DA ADULTERAÇÃO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, denegando os pedidos de declaração de nulidade de cheque e de indenização por danos morais.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a nulidade de cheque devolvido por falta de previsão de fundos, a partir da análise da adulteração da data de emissão, bem como o cabimento de indenização por danos morais.
3. A rasura na data de emissão não desconstitui a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título cambial, ou seja, os requisitos essenciais do título de crédito foram preservados, devendo ser mantida a sua validade.
4. No caso, a rasura na data de emissão do cheque, que originalmente ocorreu em 14/07/2020, e que foi visivelmente adulterado para 14/07/2022, como comprova a fotografia da cártula original. Todavia, a rasura na data de emissão não é capaz de invalidar os demais dados contidos no documento, sobretudo a existência de obrigação de pagar contraída pelo emissor do cheque.
5. A rasura da cártula na data de sua emissão deu azo a apresentação do cheque ao banco sacado após o prazo legal, o que gerou a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de devedores, passível de compensação moral. 5.1. Todavia, a inscrição preexistente do nome do devedor no cadastro de inadimplência afasta a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.". 5.2. No caso, no momento da inscrição do nome do autor no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, havia inscrição preexistente, cuja legitimidade não foi contestada pela parte na fase de conhecimento, nem mesmo no seu recurso de apelação.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.